Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ERRO SOBRE A PESSOA. VIOLÊNCIA EXACERBADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA. NULIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. FILHOS MENORES E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, ocorrida em contexto de erro sobre a pessoa após incidente de trânsito em Santa Maria/DF. A defesa sustenta nulidade no APF por cerceamento de defesa, fragilidade probatória quanto ao dolo e ausência de materialidade, além de pleitear a liberdade com base na existência de filhos menores e condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a admissibilidade da ordem diante do prévio enfrentamento das teses pelo juízo de origem; b) aferir a legalidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública ante o modus operandi e a gravidade concreta; c) analisar se eventuais vícios inquisitoriais possuem o condão de contaminar a ação penal; d) avaliar se a condição de provedor de filhos menores e predicados pessoais autorizam a substituição da prisão por cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se o óbice da supressão de instância arguido pelo Ministério Público, uma vez verificado que o Juízo de primeiro grau, em decisão datada de 30/01/2026, indeferiu expressamente o pedido de liberdade provisória fundamentado na existência de filhos menores, restando a matéria devidamente devolvida ao conhecimento deste Colegiado.
4. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta. O paciente teria agredido violentamente a vítima com socos e chutes na cabeça, mesmo após esta estar desfalecida, por presumir erroneamente o seu envolvimento em uma colisão, perpetrando a agressão na presença da esposa e filhos menores daquela.
5. O comportamento pautado em confusão injustificada e na intenção de exercer "justiça pelas próprias mãos" contra terceiros estranhos ao evento original revela descontrole emocional e periculosidade social, legitimando a segregação extrema para resguardar a paz social e conter o risco de reiteração violenta.
6. Eventuais irregularidades ou cerceamento de defesa ocorridos no inquérito policial não contaminam a ação penal subsequente, dada a natureza meramente informativa do procedimento administrativo e a autonomia das fases investigativa e judicial. O recebimento da denúncia e a manutenção da prisão por novo título judicial hígido superam discussões sobre vícios do flagrante.
7. A condição de provedor de filhos menores e a presença de predicados favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita em emprego estável e matrícula em curso superior — não conferem direito subjetivo à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A necessidade de resguardar a ordem pública sobrepõe-se às condições subjetivas em crimes cometidos com violência exacerbada.
8. Argumentos relativos à desclassificação delitiva e ausência de materialidade exigem incursão verticalizada no acervo fático-probatório, providência manifestamente incompatível com o rito célere e a via estreita do writ.
9. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP diante da gravidade real do fato e da insuficiência de tais medidas para neutralizar o periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO
10. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.